Tribunal: TJSP
Processo: 0017820-47.2021.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Pena de Multa
Órgão julgador: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso ministerial e manteve a r. decisão que julgou extinta a punibilidade do sentenciado, pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Desnecessidade de rebater, um a um, cada argumento levantado pelo recorrente. Fundamentação logicamente

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão no v. acórdão que negou provimento ao recurso ministerial e manteve a r. decisão que julgou extinta a punibilidade do sentenciado, pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade. Inocorrência. Decisão suficientemente fundamentada. Desnecessidade de rebater, um a um, cada argumento levantado pelo recorrente. Fundamentação logicamente contraposta às teses ministeriais. Pretendida rediscussão de mérito. Desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619, do Código de Processo Penal. Embargos rejeitados.